Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0724995-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: WILLIS JONATHAN PASCOAL DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WILLIS JONATHAN PASCOAL DE ARAUJO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. A liminar foi indeferida (ID no 17995108 - Pág. 01). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID no 18058537 - Págs. 01/02). Manifestação da Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem (ID no 18205171 – Págs. 01/06). Sobrevinda decisão do Juízo apontado coator, que concedeu o benefício da liberdade provisória do Paciente (ID no 18422858) Com efeito, uma vez proferida decisão, na qual o Paciente foi colocado em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator